Tribunal: STF
Processo: AP 1195
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de JOSENALDO BATISTA ALVES (CPF n° 584.629.611-49), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 92), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 130).



    Em 28/7/2025, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor da ré, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 151).



    Em manifestação, a Defensoria Pública da União requereu “intimação do acusado, para que constitua novo advogado para a apresentação das alegações finais e para defendê-lo na ação penal, com o alerta de que, se não o fizer, a DPU apresentará a peça e assumirá a defesa” (eDoc. 157), o que acolhi em 12/8/2025 (eDoc. 161).



    Intimado (eDoc. 168), o réu não regularizou a sua representação processual (eDoc. 171).



    A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e Territórios informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente na ausência do comparecimento semanal ao juízo, em 17/11/2025 (eDoc. 115).



    A defesa de JOSENALDO BATISTA ALVES apresentou justificativa pelos descumprimentos das medidas, argumentando, em síntese que “verifica-se dos autos que essa suposta ausência, se confirmada, configuraria ocorrência isolada. Tanto assim, que depois daquela data de 17/11/2025, o TJ/DFT tem informado o fiel comparecimento semanal em juízo, como se vê das Peças ID: 35de923c (02/12/2025) e 2497bb1a (24/11/2025) (eDoc.194).



    É o breve relato. DECIDO.



    Da análise da justificativa apresentada, são procedentes as alegações apresentadas pela Defesa do réu, ressaltando que embora não tenha conseguido contactar o réu para justificar o descumprimento informado pela Central de Monitoração Eletrônica, em 17/11/2025, salientou que o requerente tem comparecido regularmente perante o Juízo Fiscalizador, bem como, não houve nenhuma informação de novos descumprimentos pela Central de Monitoração Eletrônica após 17/11/2025 (eDoc.191) e (eDoc.189).



    Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para ciência e acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se à Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente